Tribunal: TJBA
Processo: 8008814-73.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008814-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: THANANNE MAGALHAES NASCIMENTO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por segurado do Regime Próprio de Previdência Social estadual contra ato do Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (MSPREV), que revogou administrativamente benefício previdenciário anteriormente concedido, sob o fundamento de erro na concessão, sem prévia notificação ou abertura de contraditório ao beneficiário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a administração pública pode, unilateralmente, anular benefício previdenciário já concedido, sem assegurar ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando decorrente de suposto erro administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR A revogação de ato administrativo que concede benefício previdenciário, quando produz efeitos concretos e favoráveis ao administrado, exige a observância do devido processo legal, com prévia oitiva do interessado, sob pena de nulidade. A administração pública não pode anular ato que beneficie o administrado, ainda que eivado de vício, sem oportunizar a ampla defesa e o contraditório, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ. O Supremo Tribunal Federal entende que o contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais também no âmbito do processo administrativo, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. O ato impugnado violou o devido processo legal administrativo ao suprimir garantia fundamental do impetrante, o que autoriza a concessão da segurança para restabelecer o benefício até o encerramento do procedimento regular de apuração. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º, caput e parágrafo único, inciso IX, e art. 53. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 28.279/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28.04.2009; STJ, RMS 41.708/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.05.2015, DJe 19.06.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8008814-73.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante THANANNE MAGALHAES NASCIMENTO e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)